Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. RESTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. O pedido de restituição de valores descontados sobre cheque especial não foi deduzido na petição inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal.
3. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de débitos não reconhecidos pela recorrente, nos valores de R$ 601,25 e R$ 811,45, devendo ainda os réus/recorridos promoverem a restituição de tais quantias. Por outro lado, julgou-se improcedente o pedido de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em junho de 2023 a recorrente constatou na fatura de cartão de crédito uma compra não reconhecida no valor de R$ 601,25. Relata que solicitou o cancelamento do cartão. Alega que, no entanto, teria sido realizada uma nova compra no valor de R$ 811,45. Relata que efetuou o pagamento parcial da fatura respectiva, tendo realizado o decote das dívidas impugnadas. Em sede de antecipação de tutela, pugnou que os recorridos deixassem de efetuar débitos sobre o limite de cheque especial. Pelo exposto, requereu a condenação dos recorridos a pagamento de R$ 2.412,05 (dois mil quatrocentos e doze reais e cinco centavos) por danos materiais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu “(...)que não foi a autora quem realizou as duas transações realizadas com os dados de seu cartão de crédito nos dias 21.06.2023 e 22.06.2023, nos valores de R$601,25 e R$811,45”.
5. Nas razões recursais, no que tange à parte conhecida de seu recurso, a recorrente alega que a situação vivenciada causou-lhe diversos dissabores, além de alegado abalo emocional e frustação, de modo que faria jus à indenização por danos morais.
6. Contrarrazões do 2o recorrido ao ID 60085129.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados aos IDs 60623652 e 60624323, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, visto que a situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento.
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.